Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727318-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DJ CONSTRUTORA LTDA - ME, DENISE DE FATIMA MORAES, HUGNES PINTO BRANDAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação execução de título extrajudicial (processo no 0006557-03.2015.8.07.0003), ajuizada em desfavor da DJ CONSTRUTORA LTD E OUTROS. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 98195791 – dos autos originários): “A parte exequente requer a penhora da remuneração do executado HUGNES PINTO BRANDAO, no percentual de 30% (trinta por cento) até o limite do valor da dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Assim, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor de penhora de salário do devedor. (...)” Após a referida decisão o exequente, ora recorrente, opôs embargos de declaração (ID 99025828), os quais foram rejeitados (ID 99204528). Nesta sede recursal o agravante pede a reforma da decisão a fim de que seja deferida a penhora de 30% dos proventos percebidos pelo agravado Hugnes Pinto Brandão. Sustenta, em síntese, que em que pese o instituto da impenhorabilidade salarial existir para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente do devedor, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida degradaria a níveis insuportáveis, a intenção deste instituto não é impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantir ao devedor à proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de sua família. Nesse sentido, alega que é possível verificar que a decisão agravada não está em consonância com a atual e majoritária jurisprudência dos tribunais superiores. Ressalta que a interpretação do inciso IV, do art. 833, do Código de Processo Civil, deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial, resguardando-se, pois, o salário do indivíduo, já que é verba alimentar, sem olvidar-se a preservação da dignidade da pessoa humana. No entanto, o estabelecimento desse alto patamar remuneratório revela-se descompassado com a realidade brasileira, tornando, na verdade, praticamente ineficaz a nova diretiva do atual Código de Processo Civil vigente. Por isso, ao contrário do disposto pelo Juízo a quo, afirma que os precedentes jurisprudenciais recentes dos tribunais pátrios e do próprio Superior Tribunal de Justiça têm admitido a penhora de percentual do salário, mesmo quando os proventos são inferiores a 50 salários mínimos, desde que reste evidente que a subsistência do devedor não será comprometida. Em razão disso, ao invés de estabelecer um patamar salarial fixo para relativização da impenhorabilidade salarial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário (no limite de 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da execução/cumprimento de sentença. Aduz que no presente caso, o Agravado Hugnes Pinto Brandão, recebe proventos pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – SIAPE, conforme constou em sua declaração de imposto de renda. Ainda, não há nos autos qualquer gasto comprovado ou indício concreto de que a penhora de parte dos proventos do agravado prejudicaria a sua subsistência, uma vez que seus proventos mensais líquidos ultrapassam R$ 12.000,00, conforme consulta pelo sítio do Portal da Transparência do Distrito Federal. Argumenta que não obstante, em nenhum momento o recorrido se manifestou nos autos ou fez qualquer contato com ele com vistas a promover a satisfação da dívida, revelando que este está, sem dúvida, se esquivando do pagamento do crédito que lhe é devido, mesmo possuindo proventos financeiros suficientes para promover o adimplemento, ainda que de forma parcelada. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 28482609. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator